Tribunal: STF
Processo: ARE 1403087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CNEN. PRETENSÕES DE MODIFICAÇÃO DA JORNADA NORMAL DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS E PAGAMENTO DE ADICIONAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. RE COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPS REPETITIVOS.



    - Com a instituição do atual regime jurídico comum do servidor público civil federal, o art. 1º, "a", da Lei nº 1.234/1950, veio a ter sua vigência claramente ressalvada no art. 19 da Lei nº 8.112/1990 (tanto o caput, com redação original anterior à nova redação dada por meio do art. 22 da Lei nº 8.270/1991, quanto o § 2º, incluído por meio deste artigo), com razoável fundamento no critério da especialidade, sem que o art. 253 desta Lei tenha acarretado a revogação expressa daquele diploma.



    - Tratando-se de cargo lotado no quadro de pessoal da CNEN e componente (dentre outros) do Plano de Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia estruturado por meio da Lei nº 8.691/1993, infere-se que é possível a adoção da jornada normal de trabalho de 24 horas semanas com tempo parcial e, simultaneamente, a percepção da GDACT – Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia, pois, apesar de ter inicialmente imposta a adoção da jornada de 40 horas semanais como requisito (dentre outros) para sua percepção, foi sempre expressamente ressalvada a adoção de jornada de trabalho distinta, com fundamento no critério da especialidade, conforme o período de aplicabilidade, nos termos do art. 15, in fine, do regulamentador Decreto nº 3.762/2001 (substituído, sem equivalente, pelo Decreto nº 7.133/2010), e dos arts. 5º, in fine, c/c 1º, X, XI ou XII, da MPv nº 2.229-43/2001, c/c os arts. 18 c/c 19, caput, ou 19-A, da Lei nº 11.344/2006.



    - É possível a modificação da jornada normal de trabalho do servidor, de 40 horas semanais com dedicação exclusiva para 24 horas semanais com tempo parcial, quando é suficientemente cumprido o ônus que lhe é imposto ao servidor de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades insalubres sob a exposição direta de raios X ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante.



    - Para tanto, não é bastante a comprovação da percepção do adicional de irradiação ionizante instituído por meio do art. 11 do Decreto-Lei nº 1.445/1976, c/c o art. 1º, § ún., do Decreto-Lei nº 1.873/1981, c/c os arts. 61, IV, c/c 68 e ss., da Lei nº 8.112/1990, c/c o art. 12, § 1º, da Lei nº 8.270/1991 (regulamentado por meio do Decreto nº 877/1993); porém o é a comprovação da percepção da gratificação por atividades com raios X ou material radioativo, instituída por meio do art. 1º, "c", da Lei nº 1.234/1950 (regulamentado por meio do Decreto nº 81.384/1978), c/c o art. 2º, § 5º, V, da Lei nº 7.923/1989, bem como da fruição de férias pelo período de 20 dias por semestre, estabelecidas por meio do art. 1º, "b", da Lei nº 1.234/1950, c/c o art. 79 da Lei nº 8.112/1990, por serem direitos positivados sobre a mesma causa que justifica o direito de adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, instituído por meio do art. 1º, "a", da Lei nº 1.234/1950.



    - Conseqüentemente, é possível o pagamento do que deixou de ser pago ao servidor a título de adicional por jornada extraordinária de trabalho, quando é suficientemente cumprido o ônus que lhe é imposto de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades insalubres sob a exposição direta de raios X ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante — sendo que tal pagamento deve se dar por jornada extraordinária de trabalho, não por todas as demais 16 horas semanais, mas sim apenas por mais 10 horas semanais, conforme o art. 74, in fine, da Lei nº 8.112/1990.



    - Tratando-se de pretensão com substrato em relação jurídica com "trato sucessivo", sem enfoque no próprio "fundo do direito", é aplicável, quanto a prescrição, o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, reiterado nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STJ.



    - Por outro lado, é impossível, em função da adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, a adoção, a priori, de jornada extraordinária de trabalho pelas demais horas semanais, com a concessão, igualmente a priori, do respectivo adicional de hora extra, pois a jornada extraordinária de trabalho é sempre excepcional e temporária, e somente sob esta óptica deverá ser ativada, mediante prévia autorização pelo dirigente de recursos humanos da instituição interessada com atribução para tal, podendo e devendo ser desativada tão logo se torne possível.



    - Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, tratando-se de pagamento de verbas estipendiais devidas recentemente a servidores e empregados públicos (bem como respectivos pensionistas), deveriam incidir os índices aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com nova redação dada por meio do art. 5º da Lei nº 11.930/2009), aplicável, pelo critério da especialidade, em detrimento do art. 1º da Lei nº 4.414/1964, bem como dos arts. 389, 395 e 406 do CC, c/c o art. 161, § 1º, do CTN, assim como do art. 3º, caput , do Decreto-Lei nº 2.322/1987.



    - Porém, ao apreciar as ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade material pro futuro de parte do § 12 (dentre outros) do art. 100 da CRFB, com nova redação dada por meio do art. 1º da EC 62/2009; e, por arrastamento ex nunc (a atingir os precatórios expedidos ou pagos após a conclusão do julgamento daquela segunda QO em 25/03/2015), de parte do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com nova redação dada por meio do art. 5º da Lei nº 11.930/2009 — porém constando, nas duas primeiras ementas, referência expressa somente a "créditos inscritos em precatórios", posteriores à fase de conhecimento.



    - No entanto, ao ter sido apreciado em 20/09/2017, no âmbito do Pleno do STF, sob o regime da repercussão geral, o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), foram fixadas teses uniformemente para as fases de cumprimento e conhecimento, no sentido de que os índices de atualização monetária aplicáveis são os constantes no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, especificamente referentes às "ações condenatórias em geral" (com especial destaque, para o período mais recente, ao IPCA-E, apurado pelo IBGE), ainda que os concernentes a "cadernetas de poupança" (com especial destaque, para o período mais recente, à TR, calculada pelo BCB) também figurem na mesma respectiva Tabela — entendimento este corroborado quando da apreciação do REsp repetitivo nºs 1.205.946/SP (Temas nºs 491 e 492), STJ, Corte Especial, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julg. em 19/10/2011; e dos REsps repetitivos nºs 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema nº 905), STJ, Primeira Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julg. em 22/02/2018.



    - Recurso parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para suprir parcialmente a omissão apontada, porém sem promover a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, 7º, XIII e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente